Tribunal: TJBA
Processo: 8008695-98.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008695-98.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARINALDO DIAS ROCHA Advogado(s): EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO CONTESTADA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado. O autor pleiteou, em sede recursal, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial grafotécnica essencial à demonstração da falsidade da assinatura no contrato impugnado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denominação equivocada do recurso como “Recurso Inominado” impede seu conhecimento; (ii) saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida para aferição da autenticidade da assinatura no contrato impugnado, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. Quanto à primeira questão, a utilização indevida da nomenclatura “Recurso Inominado” não impede o conhecimento do recurso, por se tratar de equívoco meramente formal, superável à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, não havendo prejuízo à parte contrária. Preliminar rejeitada. 4. Quanto à segunda questão, restou configurado cerceamento de defesa, diante do indeferimento da perícia grafotécnica solicitada para comprovação da falsidade da assinatura em contrato bancário. A controvérsia exige conhecimento técnico especializado, sendo inadequada a substituição da prova pericial por mera comparação visual. A assinatura foi impugnada, transferindo-se o ônus da prova à parte que apresentou o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. 5. O indeferimento da produção da prova essencial compromete a formação de um juízo seguro quanto à validade do negócio jurídico, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1.“A utilização equivocada da nomenclatura recursal não impede o conhecimento do recurso, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade e ausente prejuízo à parte contrária.” 2. “Havendo impugnação específica à autenticidade da assinatura em contrato bancário, é indispensável a produção de prova pericial grafotécnica, sendo nula a sentença proferida com indeferimento dessa prova, por configurar cerceamento de defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8006725-45.2023.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 26.10.2023, DJe 27.02.2024 e TJ-BA, Apelação Cível n. 8004841-34.2021.8.05.0103, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 04.06.2024, DJe 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008695-98.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante MARINALDO DIAS ROCHA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora